Tribunal: TJBA
Processo: 0000338-59.2014.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000338-59.2014.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ILZA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
RICHARD FERNANDES FAGUNDES

APELADO: ALPLAN SOLUCOES EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Advogado(s)
:
WANDER FABIO FLORES MORAES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de cláusulas contratuais, ressarcimento por danos materiais e compensação por danos morais formulados em face de empresa funerária, em razão da limitação territorial de 50 km para prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há abusividade nas cláusulas contratuais que limitam o atendimento e o traslado funerário a uma área de 50 km da cidade de contratação, e se o descumprimento contratual, na forma alegada pela apelante, ensejaria danos materiais e morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não se vislumbra abusividade nas cláusulas que estabelecem limitação territorial para prestação de serviços funerários, tendo em vista que tal previsão é clara no contrato e está diretamente relacionada ao equilíbrio econômico-financeiro da avença.

4 - A limitação da quilometragem para atendimento sem custo adicional constitui elemento essencial da precificação do serviço e está diretamente relacionada à contraprestação paga pelo consumidor, não havendo violação aos incisos do art. 51 do CDC.

5 - Considerando a validade das cláusulas contratuais e o fato de que a empresa agiu em estrito cumprimento do contrato, não se vislumbra ato ilícito passível de ensejar reparação por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 51.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AC 54488157720198090035, Rel. Des. Ricardo Silveira Dourado, Corumbaíba - Vara Cível, DJ 04/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000338-59.2014.8.05.0101
, sendo parte Apelante
MARIA ILZA DE SOUZA SANTOS
e parte Apelada
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE LUTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS LTDA - ME (PAX NACIONAL)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02